Tribunal: TJPA
Processo: 0004595-78.2019.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004595-78.2019.8.14.0012

RECORRENTE: GILSON XAVIER VIANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, contra sentença que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustentou a ausência de elementos probatórios judicializados aptos a demonstrar a autoria, a existência de contradições nos depoimentos testemunhais, a não apreensão da arma supostamente utilizada no crime e a impossibilidade de fundamentação da pronúncia em elementos exclusivamente inquisitoriais, requerendo a impronúncia. Pleiteou, ainda, o direito de recorrer em liberdade ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão do direito de recorrer em liberdade pode ser apreciado em sede de Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia; e (ii) estabelecer se a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria autorizam a manutenção da decisão de pronúncia para submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de recorrer em liberdade não se insere no âmbito de devolutividade do Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia, por tratar de matéria relacionada à liberdade de locomoção, cuja análise deve ocorrer pela via processual adequada.

4.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de certeza condenatória.

5.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos exames periciais que atestam a morte da vítima em decorrência de lesão perfurocortante.

6.

Os indícios de autoria decorrem de elementos testemunhais produzidos sob o contraditório judicial, corroborados por informações colhidas na fase investigativa e confirmadas durante a instrução processual.

7.

Eventuais contradições entre versões, divergências sobre a dinâmica dos fatos e questionamentos acerca da credibilidade das testemunhas constituem matéria reservada ao exame do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

8.

A inexistência de apreensão da arma supostamente utilizada não afasta a pronúncia quando o conjunto probatório apresenta suporte mínimo apto a demonstrar a materialidade e os indícios de autoria.

9.

A decisão recorrida observa os limites cognitivos próprios da fase do judicium accusationis, sem antecipar juízo definitivo acerca da responsabilidade penal do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido em parte e na parte conhecida improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de revogação da prisão preventiva ou de concessão do direito de recorrer em liberdade não é cognoscível em Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia.

2.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

3.

A existência de controvérsia fática relevante acerca da dinâmica dos fatos impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

4.

Elementos produzidos na fase investigativa podem amparar a pronúncia quando corroborados por provas judicializadas.

5.

A apreciação aprofundada da credibilidade das testemunhas e da versão dos fatos compete ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 319, 413, 414, 581, 586 e 588; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.460.972/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024; STJ, HC nº 704.881/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022; TJPA, RSE nº 0800059-46.2023.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.08.2025; TJCE, RSE nº 0200825-34.2022.8.06.0296, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 13.08.2024; TJPE, RSE nº 0003326-22.2020.8.17.0000, Rel. Des. Fausto de Castro Campos, 1ª Câmara Criminal, j. 14.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida julgá-lo improvido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

T
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GILSON XAVIER VIANA, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

E
m suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de indícios judicializados suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia, argumentando que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório seria frágil e insuficiente para submeter o recorrente ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

A
firma que nenhuma testemunha presenciou diretamente os fatos e que os depoimentos colhidos em juízo seriam indiretos e contraditórios, bem como que a suposta arma utilizada no crime não foi apreendida nem submetida à perícia. Aduz, ainda, que a decisão recorrida teria se baseado, preponderantemente, em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, sem a devida confirmação em juízo, razão pela qual requer sua impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

A defesa
também aponta a existência de fragilidade probatória e divergências entre os relatos testemunhais quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, sustentando que tais inconsistências inviabilizam a manutenção da decisão de pronúncia. Argumenta, ainda, ser vedada a pronúncia fundada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial.

Por fim, requer o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que não subsistiriam os requisitos autorizadores da prisão cautelar após o encerramento da instrução criminal, ressaltando suas condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, com a consequente impronúncia do recorrente.

Apresentadas as contrarrazões o Ministério Público, em 1o grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O Recurso em Sentido Estrito foi interposto tempestivamente, dentro do lapso temporal de previsto nos artigos 586 e 588, ambos do Código de Processo Penal.

O presente Recurso em Sentido Estrito deve ser conhecido apenas em parte.

Preliminar

Inicialmente, assiste razão ao
Parquet
de primeira e segunda instância, quando afirma que
não
deve ser conhecido o pedido atinente ao direito de recorrer em liberdade e à revogação da prisão preventiva.

Com efeito, foi formulado pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade no bojo do presente Recurso em Sentido Estrito, todavia, a matéria não se insere propriamente no âmbito de devolutividade do recurso manejado, porquanto a decisão de pronúncia combatida não possui como objeto principal a análise da legalidade ou da necessidade da custódia cautelar, mas sim a verificação da existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria para submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, consolidou entendimento segundo o qual questões relacionadas à liberdade de locomoção, à revogação da prisão preventiva ou à concessão de liberdade provisória, inclusive mediante sentença de pronúncia, não devem ser apreciadas mediante a interposição de Recurso em Sentido Estrito. Senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(...)

III. razões de decidir

3. A prova da materialidade está evidenciada pelo laudo cadavérico, certidão de óbito e auto de exibição e apreensão da faca supostamente utilizada no crime, não se verificando nulidade processual. A jurisprudência admite que a prova da materialidade, especialmente em casos de homicídio, possa ser demonstrada por outros meios, não se exigindo exclusivamente laudo pericial, sobretudo na fase de pronúncia.

4. A decisão de pronúncia demanda apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. No caso, o conjunto probatório – composto por testemunhos e circunstâncias como a fuga do acusado portando a arma do crime – sustenta a decisão, sendo incabível a impronúncia nesta fase processual.

5. A qualificadora do motivo fútil, embora questionada pela defesa, não se mostra manifestamente improcedente, havendo elementos que apontam para desentendimento pretérito entre acusado e vítima. Assim, sua exclusão configuraria indevida antecipação do mérito, que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

6.
O pedido de revogação da prisão preventiva não deve ser conhecido no âmbito do Recurso em Sentido Estrito, por se tratar de matéria afeta à liberdade de locomoção, cuja análise compete à instância própria mediante Habeas Corpus,
conforme interpretação do Regimento Interno do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo probatório. (grifos nossos)

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08000594620238140401 29715507, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP) E HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE. 1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 1.1)
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA/RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DE OFÍCIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
(...) (grifos nossos)

(TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02008253420228060296 Fortaleza, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/08/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2024)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO.
PRISÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 581 CPP. ROL TAXATIVO. PLEITO NÃO CONHECIDO
. MÉRITO. AUTORIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. ADMISSÃO DE QUALIFICADORA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não conhecida a preliminar de ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, posto que superada pela superveniente prolação da sentença de pronúncia. Precedentes do STJ. 2.
Impossível o conhecimento de pedido de revogação de prisão preventiva em sede de Recurso em Sentido Estrito, por extrapolar o rol taxativo do art . 581 do CPP. Precedentes.
3. Existindo dúvidas quanto à autoria, ao término da instrução criminal, o juiz monocrático deve pronunciar o acusado, por viger nesta fase processual o princípio do in dubio pro societate, sendo afastado, momentaneamente, o princípio da presunção de inocência, que voltará a vigorar plenamente por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença . 4. Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, impõe-se que o juiz pronuncie o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, soberano para o exame dos fatos. 5. A transcrição de trechos dos depoimentos que instruem o processo não incorre na eloquência acusatória que ora se combate, restando configurado o excesso de linguagem apenas quando após as transcrições o julgador imprime juízo de certeza quanto à autoria delitiva, o que não ocorrera in casu . 6. O juízo pronunciante declinou fundamentação adequada e suficiente no que tange à admissão de cada uma das qualificadoras, permitindo conhecer as razões que formaram seu convencimento, não havendo que se falar em nulidade. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedentes do STJ. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. À unanimidade de votos. (grifos nossos)

(TJ-PE - RSE: 00033262220208170000, Relator.: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 14/03/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022)

Ademais, conforme se extrai dos autos, houve decisão autônoma posterior apreciando especificamente o pedido de revogação da prisão preventiva (id. 33867077), na qual foram analisadas as circunstâncias e fundamentos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva. Tal panorama apenas reforça a inadequação da presente via recursal para rediscutir a matéria, consoante jurisprudência acima, não devendo ser conhecido o recurso na parte do pedido para responder ao processo em liberdade, seja pela inadequação da via eleita, seja porque a decisão de pronúncia recorrida não enfrentou propriamente a questão da prisão cautelar, limitando-se ao juízo de admissibilidade da acusação.

Superada essa questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal remanescente.

Mérito

A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, afirmando que as testemunhas não presenciaram diretamente a agressão fatal, que os relatos seriam contraditórios e que a decisão de pronúncia estaria fundada preponderantemente em elementos inquisitoriais, razão pela qual postula a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Todavia, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não se exige, nessa etapa procedimental, prova plena da autoria ou certeza condenatória, mas apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer de recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7/STJ, no qual se alega fragilidade de provas acerca da autoria delitiva. 2. A decisão de pronúncia foi mantida pelo Tribunal de origem, que entendeu haver provas suficientes da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, determinando o julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida diante da alegação de insuficiência de provas quanto à autoria do delito. III. Razões de decidir 4.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade, não sendo necessária prova incontroversa .5. A análise aprofundada das provas é competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada
. 6. O revolvimento do acervo fático-probatório para decidir pela impronúncia encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade. 2. A análise do mérito dos crimes dolosos contra a vida é competência do Tribunal do Júri." (grifos nossos)

(STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS. DEMAIS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
A fase de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita.
III - In casu, a pronúncia encontra-se fundamentada também em provas judicializadas. Na situação vertente, destaca-se o depoimento de testemunha que presenciou o momento do homicídio como um todo. Esta prova, somada às demais nos autos justifica a submissão do paciente ao Conselho de Sentença, devendo as eventuais contradições ser avaliadas, oportunamente, pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania, insculpida na Constituição Federal de 1988. IV - Havendo, pois, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que, para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela eg. Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na via eleita. Habeas corpus não conhecido. (grifos nossos)

(STJ - HC: 704881 CE 2021/0355339-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelos elementos técnicos produzidos durante a investigação, especialmente pelos exames periciais que atestam a ocorrência da morte violenta da vítima em decorrência de lesão perfurocortante.

De igual modo, os indícios de autoria revelam-se suficientemente robustos para justificar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Conforme consignado na decisão de pronúncia, há elementos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório judicial apontando a participação do acusado nos fatos narrados na denúncia. As testemunhas ouvidas em juízo relataram circunstâncias relevantes acerca da dinâmica do evento criminoso, mencionando a presença do recorrente no local dos fatos, sua vinculação temporal e espacial com o episódio e os acontecimentos imediatamente subsequentes à agressão. Soma-se a isso a existência de elementos produzidos na fase investigativa que encontraram respaldo na instrução processual, circunstância que afasta a alegação defensiva de fundamentação exclusivamente inquisitorial.

É imprescindível recordar que o magistrado, ao proferir decisão de pronúncia, não pode realizar juízo exauriente sobre a credibilidade das testemunhas, tampouco estabelecer conclusões definitivas acerca da veracidade de cada versão apresentada nos autos. Sua atuação deve restringir-se à aferição da existência de suporte probatório mínimo apto a justificar o julgamento pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

No caso em exame, inexiste qualquer quadro probatório incontroverso que autorize o afastamento da imputação submetida ao recorrente. Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam a existência de controvérsia fática relevante acerca da dinâmica dos acontecimentos, circunstância que recomenda a submissão da matéria ao crivo do Conselho de Sentença.

Desse modo, verifica-se que a decisão recorrida observou rigorosamente os limites cognitivos próprios da fase do
judicium accusationis
, restringindo-se à análise da materialidade e dos indícios de autoria, sem incorrer em indevida antecipação do juízo de mérito reservado aos jurados.

Não há, portanto, ilegalidade, teratologia ou deficiência de fundamentação apta a justificar a reforma da sentença de pronúncia.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE do Recurso em Sentido Estrito e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos exatos termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 02/07/2026